Tribunal: CARF
Processo: 18471.000238/2005-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000238/2005-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.124 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. OBJETO DA LIDE. LIMITE.
O julgamento é procedimento contencioso que se opera nos limites da lide
instaurada previamente entre as partes; portanto, no caso de Dcomp, não
alcança matéria diversa da que foi julgada no Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de débitos decorrentes de autos de infração de Cofins e Pis (processo no
18471.000237/2005, em apenso) compensados em várias declarações de compensações
(Dcomp’s) com créditos de saldo negativo de IRPJ dos exercícios 2001 e 2003.
2.
Despacho Decisório reconheceu integralmente os créditos de saldo negativo dos
quatro trimestres de 2003, bem como a redução de 50% da multa de ofício dos débitos
compensados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000238/2005-77
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000238/2005-77

3.
Quanto ao crédito de saldo negativo do exercício 2001 (Dcomp final 8760)
observou que o crédito fora analisado nos autos do processo no 10070.001637/2002-13, portanto,
não foi objeto de análise nestes autos.
4.
Em relação aos débitos, constatou equívoco nos valores do principal, juros e
multas, os quais foram declarados em conjunto, bem como nos períodos de apuração.
Providenciou o acerto.
5.
Com efeito, homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido,
considerando os débitos retificados.
6.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, inexistência
de saldo devedor, direito à redução de 50% da multa de ofício e apresentou várias alegações
acerca da Dcomp final 8760. Veja-se:
- Inexiste saldo devedor, já que apresentou DCOMP para compensação com o débito
objeto do auto de infração.
- Faz jus à redução da multa de ofício para 50%, motivo porque o débito tributário em
cobrança totaliza R$ 2.233.046,50.
- O crédito da DCOMP n° 10579.98194.130505.1.7.02-8760 refere-se ao saldo
negativo de IRPJ do exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001), o qual j á foi objeto de
análise do processo 10070.000052/2003-67, que resultou no Parecer Conclusivo n°
020/08 reconhecendo crédito de R$ 533.138,10.
- Assim, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 533.138,10, conforme citado
parecer, razão pela qual processou a DCOMP n° 10579.98194.130505.1.7.02-8760 com
crédito da diferença no valor de R$ 242.132,82.
- Se equivocou no preenchimento da DCOMP, informando exercício 2001.
- No ano-base de 2001 sofreu retenção na fonte no total de R$1.776.709,73, sendo R$
1.236.774,00 incidentes sobre os juros sobre o capital próprio.
- Efetuou compensações deste crédito com o imposto de renda incidente sobre o juros
sobre o capital próprio a pagar, restando ainda como crédito o valor de R$162.689,00,
tendo apresentado DCOMP n° 24373.56419.130409.1.7.02-5376 para aproveitá-lo.
- Requer:
i) o reconhecimento do direito creditório do saldo negativo de IRPJ do exercício de
2002 no valor de R$ 695.827,10;
ii) subtrair as DCOMP do processo n° 10070.000052/2003-67, que resultou no Parecer
Conclusivo n° 20/08, reconhecendo o crédito no valor de R$291.005,28;
iii) vincular a DCOMP n° 10579.98194.130505.1.7.02-8760, no valor de R$377.799,82
(valor original é de R$ 242.132,81) ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002;
iv) vincular a DCOMP n° 24373.56419.130409.1.7.02-5376, no valor de R$162.689,00
ao mesmo crédito;
v) reduzir de 7 5% para 50% o valor da multa imposto ao auto de infração, em razão do
benefício legal de desconto a ela aplicável.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000238/2005-77

7.
Em relação ao auto de infração de Pis, processo no 18471.000237/2005-22, que
trata do lançamento para constituição do crédito de Pis, no valor de R$ 449.251,76, alegou
inexistência de saldo devedor também em razão de compensação na Dcomp final 7185 e reiterou
o argumento de redução de 50% da multa de ofício.
8.
A decisão recorrida assentou, inicialmente, que o débito de Cofins objeto da
Dcomp final 8760 não faz parte da lide. Em seguida confirmou que os débitos foram
compensados com a redução de 50% da multa e, por unanimidade de votos, declarou a
homologação tácita para cancelar os débitos residuais de Cofins e Pis das Dcomp’s final 2460 e
7185.
9.
Determinou ainda providências pertinentes quanto ao débito de Cofins no valor de
R$ 180.877,97, do período de apuração de 12/2000, objeto de compensação na Dcomp no
10579.98194.130505.1.7.02-8760, em razão de não fazer parte da presente lide.
10.
A seguir a ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
Ementa: INSTAURAÇÃO DA LIDE - LIMITES - O julgamento é ato do procedimento
contencioso que se opera nos limites da lide instaurada previamente entre as partes, não
alcançando, portanto, matéria diversa da que foi julgada no Despacho Decisório combatido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Consideram-se homologadas as declarações de compensação após cinco anos de seu
protocolo, por força do § 5o , do art. 74, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.833/03.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
11.
Cientificada da decisão recorrida, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
reitera parcialmente os argumentos apresentados em primeira instância, no sentido de que “não
se sabe como nem porque, a decisão recorrida não apreciou o pedido contido no PERDCOMP
no 10579.98194.130505.1.7.02-8760. Por fim, requer a anulação da decisão recorrida e o
acolhimento do recurso voluntário.
12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
13.
Não localizei nos autos documento com a ciência do acórdão recorrido, porém a
carta cobrança enviada à recorrente juntamente com o acórdão está com data de 20/04/2011 (e-
fls. 674) e o recurso voluntário foi interposto em 23/05/2011 (e-fls. 676). Considerando que
21/04/2011 (Tiradentes - quinta-feira) e 22/04/2011 (Paixão de Cristo - sexta-feira) foram
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000238/2005-77

feriados nacionais, aliado ao fato de que a recorrente informa em seu recurso que a ciência
ocorreu em 28/04/2011, verifica-se que o recurso é tempestivo; portanto, dele conheço.
14.
Trata-se de débitos decorrentes de autos de infração de Cofins e Pis (processo no
18471.000237/2005, em apenso) compensados em várias declarações de compensações
(Dcomp’s) com créditos de saldo negativo de IRPJ dos exercícios 2001 e 2003.
15.
Despacho Decisório reconheceu na íntegra os créditos de saldo negativo de 2003 e
também aplicou a redução de 50% da multa de ofício dos débitos compensados. Todavia não
analisou o crédito de saldo negativo do exercício 2001 (Dcomp final 8760) em razão de ter sido
objeto de análise nos autos do processo no 10070.001637/2002-13.
16.
A seguir as Dcomp’s apresentadas e os créditos de saldo negativo pleiteados e, na
sequência, os créditos reconhecidos.
Dcomp original
Dcomp retificadora
Saldo negativo
Valor
04072.97006.150305.1.3.02-8726
10579.98194.130505.1.7.02-8760
IRPJ exerc. 2001
242.132,82
17878.88628.150305.1.3.02-6106
33839.80530.140405.1.7.02-2460
IRPJ 1o trim/2003
509.829,33
23002.30371.150305.1.3.02-9934
29767.75415.140405.1.7.02-6336
IRPJ 2o trim/2003
443.378,01
26383.44470.150305.1.3.02-9287
23134.90807.140405.1.7.02-3770
IRPJ 3o trim/2003
411.956,57
03723.26097.150305.1.3.02-9346
05831.21261.140505.1.7.02-7185
IRPJ 4o trim/2003
1.798.944,00
Dcomp
Saldo negativo
Valor reconhecido
33839.80530.140405.1.7.02-2460
IRPJ 1o trim/2003
509.829,33
29767.75415.140405.1.7.02-6336
IRPJ 2o trim/2003
443.378,01
23134.90807.140405.1.7.02-3770
IRPJ 3o trim/2003
411.956,57
05831.21261.140505.1.7.02-7185
IRPJ 4o trim/2003
1.798.944,00
17.
Em recurso voluntário, a recorrente, inicialmente, relata o histórico dos fatos, em
seguida discorre com várias alegações sobre a Dcomp final 8760 e ao final, informa que “não se
sabe como nem porque, a decisão recorrida não apreciou o pedido contido no PERDCOMP no
10579.98194.130505.1.7.02-8760, mediante o qual a Recorrente utilizou parte dos créditos do
saldo negativo de IRPJ do ano de 2001, objeto do processo n° 10070.000052/2003-67, para
compensar parte da COFINS apurada em dezembro de 2000, no valor de R$ 180.877,97,
acrescida de multa no montante de R$ 67.829,24 e juros de 129.092,61, perfazendo o total de R$
377.799,82 [...].
18.
Nesse sentido, requer a anulação da decisão recorrida e o acolhimento do recurso
voluntário.
19.
Cinge-se a controvérsia à Dcomp final 8760, que não fora analisada pelo
Despacho Decisório e, de igual forma, pela decisão recorrida, porquanto não fora objeto da lide.
20.
Quanto ao argumento de nulidade, não há falar-se em anulação da decisão
recorrida, porquanto enfrentou os argumentos objeto da lide, demonstrou que a compensação
aplicou à redução de 50% da multa de ofício nos débitos compensados, o que ratifico, e ainda
declarou a homologação tácita de duas Dcomp’s.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000238/2005-77

21.
A irresignação da recorrente centra-se, na verdade, no fato de a Dcomp final 8760
não ter sido analisada, porém não lhe assiste razão. Explico.
22.
Em atendimento ao acórdão DRJ, acerca de providências quanto ao débito de
Cofins objeto de compensação na Dcomp final 8760, a Receita federal adotou os seguintes
procedimentos:
i) desarquivou o processo no 10070.001.637/2002-13 em que fora analisado o
débito de R$180.877,97 declarado na Dcomp no 10579.98194.130505.1.7.02-
8760, que trata de crédito de saldo negativo de IRPJ exercício 2001;
ii) verificou que a decisão proferida naqueles autos (processo no
10070.001.637/2002-13) reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado o
qual não fora suficiente para alcançar o débito de Cofins, 2960, vencimento
15/01/2001, principal R$180.877,97, declarado na referida Dcomp no
10579.98194.130505.1.7.02-8760; com efeito, constatou que o débito é devido;
iii) o contribuinte foi cientificado dessa decisão e não apresentou manifestação de
inconformidade, o que ensejou cobrança. Veja-se (e-fls. 764):
Considerando Acórdão 12-36.558 - 7a Turma da DRJ/RJ I que informou que o débito no
valor
de
R$
180.877,97,
declarado
na
DCOMP
eletrônica
n°
10579.98194.130505.1.7.02-8760, que trata do crédito de saldo negativo de IRPJ
exercício 2001 não faz parte de análise do presente processo, pois já foi objeto de
análise nos autos do processo n° 10070.001.637/2002-13, efetuamos algumas
verificações nos sistemas informatizados da SRFB e proferimos o despacho de fls.
722/723.
Isto posto, efetuamos o desarquivamento do processo 10070.001.637/2002-13 e
verificamos que realmente há decisão às fl. 74/79, reconhecendo parcialmente o
direito creditório e homologando as compensações pleiteadas pelo contribuinte
naquele processo até o limite creditório reconhecido. Como o direito creditório
reconhecido não alcançou o débito declarado na DCOMP eletrônica n°
10579.98194.130505.1.7.02-8760, percebemos que esse débito (código 2960 - cofins,
vencimento 15/01/2001, valor principal R$ 180.877,97) é devido, tendo em vista que o
contribuinte foi cientificado da decisão fls. 74/79, através da obtenção de cópia do
processo, conforme fls. 95/96 e AR à fl. 97 e não apresentou Manifestação de
Inconformidade na época.
Considerando que o débito citado no parágrafo anterior foi cadastrado automaticamente
por transferência no SIEF, (transferido pelo sistema do Profisc onde estava controlado
pelo p.p, para o SIEF, estando atualmente controlado pelo processo n°
12448.725.171/2011-36, conforme extratos de fls. 725/728) efetuamos a sua vinculação
ao processo de crédito n° 10070.001.637/2002-13 e estará sendo cobrado através de
cobrança amigável.
Vale ressaltar que contribuinte não efetuando o pagamento dentro do prazo legal,
estaremos inscrevendo este debito na PGFN, tendo em vista que não há mais prazo
legal para interposição de Manifestação de Inconformidade e contestação do direito
creditório que foi parcialmente reconhecido no processo 10070.001.637/2002-13.
(Grifo nosso).
23.
Como se vê, a recorrente pretende discutir nestes autos matéria que deveria ter
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000238/2005-77

sido discutida nos autos do processo no 10070.001.637/2002-13; porém, mesmo cientificada, não
apresentou recurso à época. Esse não é o processo nem a fase processual para tal pedido.
24.
Entretanto, a recorrente insiste na alegação de que “não se sabe como nem
porque” a decisão recorrida não apreciou tal pedido. Ora, tanto o Despacho Decisório quanto a
decisão recorrida não analisaram a matéria porque já havia sido analisada em processo diverso;
com efeito, não faz parte da lide.
25.
Cumpre observar que o julgamento é procedimento contencioso que se opera nos
limites da lide instaurada previamente entre as partes; portanto, no caso de Dcomp, não alcança
matéria diversa da que foi julgada no Despacho Decisório.
26.
Nestes termos, sem reparo a decisão de primeira instância. Nego provimento à
matéria.
27.
Consta ainda destes autos (e-fls. 780) que a recorrente obteve tutela judicial, nos
autos do Agravo de Instrumento no 0013129-60.2012.4.02.0000 (2012.02.01.013129-0), para
suspender a exigibilidade do referido débito de Cofins, então inscrito em dívida ativa, até o
julgamento deste processo. Veja-se:
A Agravante assevera que a dívida ativa tributária, consubstanciada na CDA no
70.6.12.002408-38, foi irregularmente inscrita peal Procuradoria da Fazenda Nacional,
que não observou a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário objeto
da DCOMP no 10579.98194.130505.1.7.02-8760, em razão do oferecimento de
recurso administrativo no processo no 18471.000238/2005-77, ainda pendente de
julgamento pelo CARF, em afronta ao que estabelece o art. 151, III do CTN.
[...]
Compulsando os autos, infere-se que a agravante ofereceu recurso, em 23/02/2011, nos
autos do processo administrativo no 18471.000238/2005-77, ainda pendente de
julgamento pelo CARF.
Tendo em vista que a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade
do crédito, impedindo a sua constituição definitiva, que só ocorre com o julgamento
final do processo, deve ser deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado na inscrição de dívida ativa no 70.6.12.002408-38.
[...]
Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do
art. 557, §1o-A do CPC para reformar a decisão agravada, a fim de que seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do presente processo. (Grifo
nosso).
28.
Como visto acima, não há mais motivo para suspensão da exigibilidade do débito
de Cofins, código 2960, vencimento 15/01/2001, principal R$ 180.877,97. Portanto, a cobrança
deste débito deve prosseguir.
Conclusão
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.124 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000238/2005-77

29.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
30.
O débito de Cofins, código 2960, vencimento 15/01/2001, principal R$
180.877,97, deve ter a cobrança reativada, o que está em consonância com a decisão judicial
proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
0013129-60.2012.4.02.0000
(2012.02.01.013129-0).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital